Tribunal: TJSP
Processo: 1011007-13.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - Descontos previdenciários referentes a contrato de empréstimo consignado - Contratação negada por pessoa não alfabetizada – Contrato celebrado por assinatura a rogo, com duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais – Valor contratado colocado à disposição da autora, que dele se beneficiou - Ausência de indício de que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - Descontos previdenciários referentes a contrato de empréstimo consignado - Contratação negada por pessoa não alfabetizada – Contrato celebrado por assinatura a rogo, com duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais – Valor contratado colocado à disposição da autora, que dele se beneficiou - Ausência de indício de que ocorreu vício de consentimento - Invalidade do negócio jurídico, não constatada – Ação improcedente – Matéria preliminar rejeitada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000470304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011007-13.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S/A, é apelada MARIA JOSÉ MAGALHÃES DA MATTA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, deram provimento, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39413
APELAÇÃO CÍVEL No 1011007-13.2019.8.26.0161
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : ERIKA DINIZ
APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
APELADA: MARIA JOSÉ MAGALHÃES DA MATTA
COMARCA : DIADEMA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - Descontos
previdenciários referentes a contrato de empréstimo
consignado
-
Contratação
negada
por
pessoa
não
alfabetizada – Contrato celebrado por assinatura a rogo,
com duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais –
Valor contratado colocado à disposição da autora, que dele
se beneficiou - Ausência de indício de que ocorreu vício de
consentimento - Invalidade do negócio jurídico, não
constatada – Ação improcedente – Matéria preliminar
rejeitada - Recurso provido.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos morais e
restituição de valores pagos julgada parcialmente procedente pela r. sentença
de folhas 112/114, cujo relatório fica adotado.
Apela o réu (fls. 117/126).
Alega que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu
direito de defesa, pois “a questão objeto da lide demanda a necessidade de
oitiva da parte apelada para comprovar as inconsistências existentes entre as
alegações constantes na inicial e as provas carreadas aos autos”, sendo de
rigor a decretação da nulidade da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Sustenta que o Código Civil determina, em casos de
analfabetos, um procedimento especial para suprir a hipossuficiência e
vulnerabilidade, não exigindo a necessidade de instrumento público.
Diz que o contrato questionado na inicial foi assinado a rogo,
com a subscrição de duas testemunhas, tendo o apelante cumprido todos os
requisitos legais, inexistindo irregularidade na contratação.
Argumenta que, “da análise do conjunto fático-probatório
produzido nos autos, verifica-se que o contrato foi efetivamente firmado pela
parte autora apelada”, tendo o valor do empréstimo sido creditado na conta
dela, conforme extrato carreado às fls. 110, sendo imperiosa a reforma da
sentença, para decretar a improcedência da demanda.
Contrarrazões às fls. 134/145. Requer o não conhecimento
do recurso, por ausência de impugnação específica da sentença, nos termos
dos artigos 1.010, incisos II e III, e 1.013, § 1o, do CPC.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 151 e 154). O
apelante diz que se opõe ao julgamento virtual (fls. 153) e que não tem
interesse na designação da audiência de tentativa de conciliação (fls. 156).
É o relatório.
2) De início, anota-se que o art. 1.010, incisos II e III, do
CPC, restou atendido, de modo que não há que se falar em não conhecer do
recurso por ausência de impugnação.
Por sua vez, é desnecessária a dilação probatória
pretendida pelo apelante, já que que nada acrescentaria de útil para o deslinde
da controvérsia, não havendo ofensa aos princípios da ampla defesa e
contraditório.
Como já decidiu esta Corte, “para que se tenha por
caracterizado o cerceamento de defesa, faz-se necessário que, confrontadas
as provas que foram requeridas com os demais elementos de convicção
carreados ao processo, elas não só apresentem capacidade potencial de
demonstrar o fato alegado, como também se mostrem indispensáveis à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da
lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao apreciar a validade de
um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou àquele tipo de
prova.” (apelação no 0005951-77.2010.8.26.0081, Rel. Des. Itamar Gaino, j.
01/02/2012).
Rejeitadas as preliminares suscitadas pelas partes, e não
padecendo a sentença de qualquer vício de nulidade, passa-se ao exame do
mérito.
Ao que se infere dos autos, a presente ação foi proposta sob
a alegação de que a autora teve descontados valores em seu benefício
previdenciário, cujo beneficiário foi o réu, relativos à concessão de um
empréstimo consignado (contrato no 556700554) no valor de R$ 4.105,13. Diz
que não contratou com o requerido qualquer serviço passível de gerar os
descontos apontados às fls. 3. Requer que seja declarada a nulidade do
contrato, com a condenação do requerido a restituir os valores descontados
indevidamente, em dobro, e no pagamento de indenização por danos morais
no montante de R$ 30.000,00.
Citado, o réu apresenta contestação (fls. 50/57). Alega que o
contrato questionado foi celebrado pela autora em 07/01/2015, tendo
disponibilizado os valores na conta bancária da requerente, que deles se
beneficiou, não havendo irregularidade na contratação, sendo descabida a
pretensão autoral. Junta o contrato (fls. 77/80) e outros documentos (fls.
81/89).
Em réplica (fls. 93/104), a autora repisa na alegação inicial
de que não contratou o empréstimo relativo ao contrato no 556700554. Diz que
impugnar o contrato de fls. 77/80.
A r. sentença julgou a ação parcialmente procedente para
declarar a nulidade do contrato questionado na inicial, determinando a
cessação de descontos no benefício previdenciário da autora, condenando o
réu a restituir os valores pagos indevidamente e a pagar indenização por
danos morais no importe de R$ 7.000,00.
Isso motivou a interposição do presente recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
apelação, que merece acolhida.
Com efeito, consta da sentença que “Quanto o fato de ser
analfabeta não impede a prática de ato da vida civil pelo portador dessa
situação, mas, como forma de se assegurar a lisura do negócio jurídico, exige
a lei que este seja solene. Ou seja, há a necessidade de formalização do
contrato mediante escritura pública ou por procurador nomeado pela
demandante por meio de instrumento público, formalidade não observada,
sendo, pois, inválido o negócio jurídico entabulado”.
Todavia, a ausência de tal formalidade não macula o
negócio realizado entre as partes.
O contrato foi assinado a rogo, na presença de duas
testemunhas, e colhida a digital da autora, nos termos do art. 595 do Código
Civil (fls. 77/80).
O apelante trouxe aos autos o comprovante de transferência
do valor contratado para a conta de titularidade da apelada (fls. 89), o que é
confirmado pelo extrato juntado pela própria recorrida às fls. 110. Consta,
inclusive, do extrato o recibo de retirada de tal valor.
Embora a apelada alegue se tratar de empréstimo
fraudulento, não há verossimilhança na sua alegação.
Ademais, eventual ausência de instrumento assinado pela
apelada restaria suprida pelo comprovante de transferência do valor para a
conta de titularidade dela.
Diga-se que a apelada não nega ter se beneficiado do valor
liberado pelo apelante, mostrando-se a sua conduta em sentido contrário ao de
suas assertivas.
Questão similar foi examinada por esta Câmara:
“Contrato bancário Contrato de crédito rotativo Constituição
de RMC (Reserva de Margem Consignável) Obrigação de fazer c.c. danos
morais e repetição de indébito Nulidade Não reconhecimento Falsidade de
assinatura (autenticidade documental) Limitação de interesse à declaração da
autenticidade ou falsidade do documento Art. 19, II, do CPC Questão de mérito
Superação Aceitação e utilização dos valores depositados em conta corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Regularidade da vinculação Ônus do credor Atendimento Artigo 373, II, do
CPC Inocorrência de fraude Improcedência da ação Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso não
provido” (apelação no 1015389-86.2018.8.26.0451, Rel. Des. Henrique
Rodriguero Clavisio, j. 20/08/2019).
Portanto, não evidenciada qualquer irregularidade ou vício
de consentimento, não há que se falar em declaração de nulidade do contrato
firmado entre as partes, tampouco em restituição de valor e indenização por
danos morais.
Embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável
ao caso, também é certo que a mera relação consumerista não tem o condão
de relativizar negócio jurídico livre e legalmente pactuado.
O caso é de improcedência da demanda.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença, da lavra da eminente magistrada Erika Diniz, para julgar
improcedente a ação e condenar a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais), considerando a atuação em segundo grau (art. 85, §11, do
CPC), com atualização pelos índices oficiais constantes da tabela prática
fornecida por este Tribunal de Justiça, a partir da intimação do acórdão,
observada a justiça gratuita.
3) Pelo exposto, rejeita-se a matéria preliminar e dá-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica